Tribunal: TJBA
Processo: 0003820-55.2006.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0003820-55.2006.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
ERIK LIMONGI SIAL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
UNIVERSALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. LEI Nº 9.472/97. PLANO GERAL DE METAS PARA UNIVERSALIZAÇÃO DO SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO PRESTADO NO REGIME PÚBLICO. DECRETO
FEDERAL
4.769/2003.
COMUNIDADE COM MAIS DE CEM HABITANTES. AUSÊNCIA DE TELEFONE DE USO PÚBLICO. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DIREITO COLETIVO. COMUNIDADE RURAL VULNERÁVEL. CONTROLE JUDICIAL DE OMISSÃO ILÍCITA DA CONCESSIONÁRIA. POSSIBILIDADE. CUMPRIMENTO DA LEI. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA ANATEL. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. COMPROVADO O DESCUMPRIMENTO DO ART. 11 DO PLANO DE METAS.
COMUNIDADE
COM MAIS DE CEM HABITANTES SEM INSTALAÇÃO DE TELEFONE DE USO PÚBLICO NO ANO DE 2006.
DANO MORAL COLETIV
O
. OFENSA
A
DIREITO
S
OU VALORES DE UMA COLETIVIDADE.
NÃO FORNECIMENTO DE

SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL.
DEVER DE INDENIZAR
CONFIGURADO.

I. Caso em exame:

1.
T
rata-se de Recurso de Apelação interposto por TELEMAR NORTE LESTE S/A contra a sentença que, em sede de Ação Civil Pública proposta pelo MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA, julgou parcialmente procedente a demanda, acolhendo “
o pedido de obrigação de fazer consistente na instalação de 01 (um) telefone de uso pública na localidade de Gangorra I, sendo que a demandada ao fazer somente no decorrer da ação incorreu em sucumbência”,
e o
“pedido de danos morais coletivos em relação ao defeito na prestação do serviço na localidade de Gangorra I, condenando a demandada a pagar de uma indenização de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), devidamente atualizada pelo INPC e com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, tudo a partir da presente data, a ser revertida ao FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA”.

II. Questão em discussão:

2.
Há algumas
quest
ões
em discussão:
(i)

definir

se o
Parquet
tem legitimidade ativa para a causa;
(ii)
perquirir se houve indevida violação de competência da ANATEL, com infringência ao princípio da separação dos poderes; (
iii
) no mérito,

avaliar se está comprovado o descumprimento, por parte da Apelante, do Plano Geral de Metas Para a Universalização do Serviço Telefônico Fixo Comutado Prestado no Regime Público, aprovado através do Decreto Federal 4.769/2003;
(iv)
havendo o descumprimento, aferir se é cabível a condenação em danos morais coletivos.

III. Razões de decidir:

3. Diante dos pedidos contidos na petição inicial desta Ação Civil Pública, para que a parte Ré, concessionária do serviço público essencial de telefonia, seja condenada em obrigações de fazer consistentes em “i
nstalar e manter em funcionamento, 24h (vinte e quatro horas) por dia
” telefones de uso público em três localidades rurais do Município de Juazeiro/BA, é nítido que a demanda versa sobre interesses/direitos coletivos de comunidades vulneráveis, e, por conseguinte, há legitimidade ativa do
Parquet.

4. Não há que se falar em impossibilidade jurídica do pedido, ausência de interesse de agir, nem em indevida ingerência do Ministério Público/Judiciário em áreas de competência exclusiva da ANATEL. O
Parquet
, dentro do exercício legítimo de suas atribuições, almeja o devido cumprimento da legislação e do Decreto sobre a matéria, que estipula prazos e metas objetivas, em relação à expansão do serviço público essencial de telefonia para áreas mais remotas e localidades com população de 100 e 300 habitantes. Não há, in casu, invasão da competência da ANATEL para disciplinar e regulamentar a matéria, porquanto o MINISTÉRIO PÚBLICO alicerça seus pedidos em legislação já existente sobre o assunto, qual seja: Lei n.º 9.472/1997, Decreto Federal n.º 2.592/1998, Decreto Federal n.º 9.917/2019 e Decreto Federal 4.769/2003. Ademais, por haver critérios objetivos estabelecidos em Lei/Decreto, a demanda, para seu deslinde, não envolve a análise de “atos impregnados de indissociável conteúdo técnico/regulatório (mérito técnico/administrativo)”, como aduz o Apelante. Assim, é plenamente legítimo o presente controle judicial de legalidade.

5. Com efeito,
“não há dúvida de que o Plano Geral de Metas para Universalização do Serviço Telefônico Fixo Comutado Prestado no Regime Público - PGMU, instituído pelo Decreto 4.769/2003, não apenas deve ser respeitado pelos agentes regulados, como principalmente merece ser tomado como paradigma para decisões do Poder Judiciário, no âmbito do controle judicial, sobre os atos administrativos, exceto se contrariar padrões constitucionais e legais
” (STJ, REsp n. 1.787.998/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/11/2019, DJe de 18/9/2020); (STJ, AREsp n. 1.577.194/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/11/2019, DJe de 27/2/2020).

6.
Para o deslinde da questão, cumpre repisar alguns artigos da Lei n.º 9.472/1997, que “
dispõe sobre a organização dos serviços de telecomunicações, a criação e funcionamento de um órgão regulador e outros aspectos institucionais, nos termos da Emenda Constitucional nº 8, de 1995”.
A legislação em comento determina, em seu art. 18, inciso III, que
“cabe ao Poder Executivo, observadas as disposições desta Lei, por meio de decreto: (...) - aprovar o plano geral de metas para a progressiva universalização de serviço prestado no regime público; (...)”.
Mais à frente, no art. 80, dispõe que
“as obrigações de universalização serão objeto de metas periódicas, conforme plano específico elaborado pela Agência e aprovado pelo Poder Executivo, que deverá referir-se, entre outros aspectos, à disponibilidade de instalações de uso coletivo ou individual, ao atendimento de deficientes físicos, de instituições de caráter público ou social, bem como de áreas rurais ou de urbanização precária e de regiões remotas”.

7
.
Nessa esteira, editou-se o Decreto Federal n.º 2.592/1998, posteriormente revogado pelo Decreto Federal 9.917/2019, e, em 2003, foi aprovado o Plano Geral de Metas para a Universalização do Serviço Telefônico Fixo Comutado Prestado no Regime Público, através do Decreto Federal 4.769/2003,
o qual estabeleceu, em seu art. 2º, que “
o Plano (...) produzirá efeitos a partir de 1º de janeiro de 2006
”. A presente Ação Civil Pública foi proposta em 31 de julho de 2006.

8
.
In casu
, houve o não cumprimento do art. 11 do Plano Geral de Metas Para a Universalização do Serviço Telefônico Fixo Comutado Prestado no Regime Público: “
A partir de 1º de janeiro de 2006, todas as localidades com mais de cem habitantes, ainda não atendidas pelo STFC, devem dispor de pelo menos um TUP instalado em local acessível vinte e quatro horas por dia, com capacidade de originar e receber chamadas de longa distância nacional e internacional”.

9
. Restou comprovado que
(i)
em 1º de Janeiro de 2006, ainda não havia sido instalado Telefone de Uso Público (TUP) na comunidade de Gangorra; (
ii)
o fornecimento deste serviço público essencial só foi efetivado pela Apelante durante o curso da demanda;
(iii)
em 2006, a localidade de Gangorra já possuía mais de cem habitantes.

10
. Destarte, comprovada a ilicitude do comportamento omissivo da Apelante, que, em relação à comunidade de Gangorra, zona rural de Juazeiro/BA, não cumpriu com a meta estabelecida no Plano Geral de Metas Para a Universalização do Serviço Telefônico Fixo Comutado Prestado no Regime Público (Lei n.º 9.472/1997, Decreto Federal n.º 2.592/1998, Decreto Federal n.º 9.917/2019 e Decreto Federal 4.769/2003).

11
. É nítido também o correlato dano moral coletivo, porquanto uma comunidade de cerca de 200 (duzentos) habitantes ficou privada do serviço público essencial de telefonia, que se atrela ao ato de comunicar-se com pessoas de outros locais, algo de extrema importância para a dignidade da pessoa humana. O não fornecimento injustificado e prolongado de serviço público essencial acarreta indenização por dano moral.

IV. Dispositivo e tese:

12
.
Apelo
Conhecido e Improvido.

Tese de julgamento
:
“
O não cumprimento de
meta estabelecida no Plano Geral de Metas Para a Universalização do Serviço Telefônico Fixo Comutado Prestado no Regime Público (Lei n.º 9.472/1997, Decreto Federal n.º 2.592/1998, Decreto Federal n.º 9.917/2019 e Decreto Federal 4.769/2003),
por parte da concessionária, enseja controle judicial, com o fito de efetivar o fornecimento do serviço público essencial de telefonia
”.

Dispositivos relevantes citados
:
art. 2º do
Decreto Federal 4.769/2003; art. 18, inciso III,
da Lei n.º 9.472/1997.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.787.998/RJ, relator Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em 5/11/2019, DJe de 18/9/2020; STJ, AREsp n. 1.577.194/RJ, relator Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em 26/11/2019, DJe de 27/2/2020; TJBA, APL: 01022490220098050001, Relator
a: Des.
CYNTHIA MARIA PINA RESENDE, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 04/02/2019; TRF-1, AC: 00165181020044013800, Relator.: D
es. Federal
. JOÃO BATISTA MOREIRA, Quinta Turma, Data de Julgamento: 21/05/2014.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos d
a

Apelação

n.º 003820-55.2006.8.05.0146
, em que figura como parte
Apelante
TELEMAR NORTE LESTE S/A
,
e, como
Apelado
,
o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
as Senhoras e Senhores Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao
Apelo
, para manter incólume a decisão guerreada.

Sala de Sessões, de de 2026.

Salvador, data registrada em sistema.

PRESIDENTE

DESA. GRAÇA MARINA VIEIRA FURTADO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

(GMVF 2)